Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 070.336.642-49 (AGRAVANTE), AIRTON DE OLIVEIRA - CPF: 581.317.871-68 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS JURIDICAS, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE - MT - CNPJ: 10.654.311/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 070.336.642-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLIVEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.595.178/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA
.

AGRAVADO:
AIRTON DE OLIVEIRA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CAMBIAL. TEMA 945 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Alcidio
Teixeira de Souza e Cia Ltda – ME contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Materiais, pela qual foi deferida tutela de urgência para sustar os efeitos de protestos de cheques lavrados em 26/11/2025. A agravante sustenta a regularidade dos títulos e dos protestos, alegando inexistência de prescrição cambial, ausência de adulteração das cártulas e inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para revogação da tutela de urgência que determinou a sustação dos protestos de cheques supostamente prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegada inexistência de prescrição cambial, à regularidade dos protestos e à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei n. 7.357/85 estabelece prazo de apresentação do cheque e prevê a prescrição da ação executiva em seis meses contados da expiração desse prazo, conforme
arts
. 33 e 59.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 945 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o protesto cambiário do cheque somente é possível dentro do prazo da execução cambial.

A emissão dos cheques em junho de 2024 e a lavratura dos protestos apenas em novembro de 2025 revelam plausibilidade da tese de prescrição da pretensão executiva cambial, legitimando a sustação provisória dos protestos.

A suspensão dos efeitos do protesto possui natureza provisória e reversível, não implicando reconhecimento definitivo da inexigibilidade da dívida ou nulidade dos títulos.

As alegações relativas à regularidade da apresentação bancária, inexistência de adulteração das cártulas e validade da relação subjacente demandam dilação probatória, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

A manutenção dos protestos pode ocasionar restrições creditícias e prejuízos à atividade econômica do agravado, configurando o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando a parte impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada.

O protesto de cheque após o prazo da pretensão executiva cambial revela plausibilidade de ilegalidade apta a justificar tutela provisória de sustação.

A sustação do protesto constitui medida provisória e reversível, sem caráter definitivo sobre a exigibilidade do débito.

Controvérsias acerca da validade dos títulos e da causa debendi exigem dilação probatória e não podem ser resolvidas em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 297, 300, 369 e 1.019, I; Lei n. 7.357/85,
arts
. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 945 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 19.04.2024,
publ
. DJE 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Materiais n. 1000159-53.2026.8.11.0091, proposta por
AIRTON DE OLIVEIRA
, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, deferiu tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos dos protestos n. 45294 e 45295, lavrados em 26/11/2025, perante o Cartório Romera do 2o Ofício de Nova Monte Verde/MT.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida sem a devida análise do conjunto probatório já apresentado nos autos, especialmente da contestação protocolada antes da citação, acompanhada de documentos que demonstrariam a regularidade dos protestos.

Alega que os cheques foram emitidos como garantia de pagamento, posteriormente sustados de forma irregular, sem adulteração das datas e sem ocorrência de prescrição. Defende que os títulos foram regularmente apresentados ao banco sacado e devolvidos pelo motivo 21, o que comprovaria a exigibilidade da dívida e a legitimidade do protesto.

Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela deferida na origem, pois inexistiria
probabilidade do direito em favor do autor/agravado, bem como perigo de dano apto a justificar a suspensão dos protestos. Ao revés, sustenta haver dano inverso à agravante, que estaria impedida de exercer regularmente seu direito de crédito.

Por tais razões, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de cassar a tutela de urgência e restabelecer a regularidade dos protestos dos cheques n. 000027 e 000028.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator,

Em contraminuta, o agravado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o protesto dos cheques ocorreu após o prazo da execução cambial, havendo, ainda, indícios de adulteração material das cártulas e necessidade de instrução probatória.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA
.

AGRAVADO:
AIRTON DE OLIVEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALCIDIO TEIXEIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Materiais n. 1000159-53.2026.8.11.0091, proposta por
AIRTON DE OLIVEIRA
, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, deferiu tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos dos protestos n. 45294 e 45295, lavrados em 26/11/2025, perante o Cartório Romera do 2o Ofício de Nova Monte Verde/MT.

Consta da decisão agravada que a tutela inicialmente havia sido indeferida sob o fundamento de que a alegação de adulteração das cártulas demandaria dilação probatória. Contudo, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem reconheceu que a controvérsia não se limitava à eventual adulteração dos títulos, mas também envolvia a alegada prescrição da pretensão executiva cambial dos cheques antes do apontamento a protesto.

Assentou-se que os cheques teriam sido emitidos em junho de 2024 e levados a protesto apenas em novembro de 2025, circunstância que, em tese, indicaria a ocorrência de prescrição da pretensão executiva cambial, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/85 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 945.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contraminuta.

Embora a agravante reproduza parte dos argumentos deduzidos na origem, verifica-se que houve impugnação minimamente específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à alegada inexistência de prescrição cambial, à regularidade da apresentação bancária dos cheques, à ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e ao suposto dano inverso decorrente da sustação dos protestos.

Assim, não há falar em inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, todavia, o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede recursal, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza o Relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir tutela recursal, desde que demonstrados os requisitos legais para a modificação imediata da decisão agravada.

No caso, contudo, a agravante não demonstrou a presença de elementos aptos a infirmar a decisão recorrida.

A Lei n. 7.357/85, que disciplina o cheque, estabelece, em seu art. 33, que o cheque deve ser apresentado para pagamento no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, ou de 60 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Por sua vez, o art. 59 da mesma lei dispõe que prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação executiva fundada no cheque.

Ainda, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 945 dos recursos repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor”.

Assim, considerando que os cheques objeto da lide possuem datas de emissão em junho de 2024, enquanto os protestos foram lavrados apenas em
26/11/2025, mostra-se plausível, em juízo de cognição sumária, a tese de que o apontamento cartorário ocorreu após o prazo da pretensão executiva cambial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DECHEQUEPARAPROTESTO.CHEQUEPRESCRITO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DOPROTESTOMANTIDA.PROTESTONÃO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ochequeapresentado paraprotestose encontraprescrito, deve ser mantida a liminar concedida que determinou a sustação doprotesto
.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento do título, sem que tenha sido levado o registro doprotesto, ainda que tenha ocorrido de forma indevida, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

(N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
-Grifei

Ressalte-se que a suspensão dos efeitos do protesto não importa declaração definitiva de inexigibilidade da dívida, tampouco reconhecimento final da nulidade dos títulos
, ou seja, t
rata-se de medida provisória, reversível e acautelatória, adotada com fundamento no art. 297 do CPC, segundo o qual o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Além disso, as alegações da agravante quanto à regularidade da apresentação bancária dos cheques, à inexistência de adulteração das cártulas e à validade da causa debendi demandam dilação probatória, o que deverá ocorrer na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos
arts
. 9o, 10 e 369 do CPC.

Portanto, ausente prova inequívoca capaz de afastar, de plano, a plausibilidade da prescrição cambial reconhecida pelo Juízo de origem, deve ser mantida a decisão agravada, especialmente porque a permanência dos protestos
pode gerar restrições creditícias e prejuízos à atividade econômica do agravado, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,

N
EGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026